Tribunal: TJDFT
Processo: 0736737-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO SUPERIOR. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor, ao fundamento de que o alimentando, embora maior, comprovou necessidade excepcional para manutenção da pensão, observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se o filho maior, matriculado em curso superior, comprova necessidade excepcional apta a justificar a manutenção da pensão; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de termo final para a obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar fundada no art. 1.694 do Código Civil permanece após a maioridade quando o alimentando comprova necessidade decorrente de incapacidade econômica, especialmente enquanto cursa ensino superior, conforme orientação da Súmula 358 do STJ e jurisprudência citada.
4. A manutenção do pensionamento é justificada porque o alimentando comprovou matrícula ativa desde 2020, vínculo regular em 2025 e dedicação integral ao curso, o que compromete a inserção plena em atividade remunerada.
5. O período de 05 (cinco) anos de graduação não configura demora injustificada, especialmente diante dos impactos da pandemia de COVID-19 e das reestruturações curriculares reconhecidas na origem.
6. Não houve alteração da capacidade contributiva do alimentante, que mantém rendimentos em duas fontes, sendo proporcional a fixação da pensão em 17% (dezessete por cento) sobre cada rendimento bruto.
7. As despesas apontadas pelo apelante como supérfluas não afastam a necessidade principal, consistente na formação profissional e no tratamento de saúde contínuo do alimentando.
8. A fixação de termo final mostra-se adequada para equilibrar o encargo alimentar, sendo razoável estabelecer como limite o dia 31/12/2027, ou a conclusão antecipada da graduação, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 . Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar em favor de filho maior matriculado em curso superior mantém-se quando comprovada a necessidade decorrente de dedicação acadêmica que inviabiliza plena inserção no mercado de trabalho.
2. A razoabilidade autoriza a fixação de termo final para a obrigação alimentar dirigida a filho maior estudante, vinculando o prazo à conclusão do curso ou a data limite estabelecida judicialmente.